Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DÉBITO. CONSERTO DE VEÍCULO. SEGURADORA. ASSOCIAÇÃO. SEGURADO. ASSOCIADO. LEGITIMIDADE. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. De acordo com o artigo 997, § 1o, do CPC/2015, é requisito para a admissibilidade do recurso adesivo a existência de sucumbência recíproca do autor e do réu. Recurso adesivo não conhecido.
2. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita por pessoa natural no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (art. 98, caput).
3. Com fundamento no art. 256, §3o, do CPC, é válida a citação por edital realizada em razão de o réu encontrar-se no exterior em lugar em lugar incerto e não sabido.
4. O associado de Associação de Seguradora de Veículos é parte legitima para figurar no pólo passivo da demanda que tem por objeto a cobrança de serviços de mecânica realizados no veículo do associado, porquanto estipulado no Estatudo da Associação que o associado responde pelas obrigações por ela contraídas, inclusive de forma solidária.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo não conhecido.